Tribunal: TJDFT
Processo: 0713170-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713170-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO DIR. AUT. FUND. E TCDF, contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702381-45.2022.8.07.0018, movido em face do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA SLU, determinou a delimitação do rol de credores para dez beneficiários, bem como intimou o exequente a apresentar a qualificação completa dos credores, retirar o SINDIRETA do polo ativo, regularizar a representação com a juntada de procurações individuais e do comprovante do pagamento das custas iniciais (ID 118762364, origem). Nas razões (ID 34790092), relata ter atuado na qualidade de substituto processual nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 0005777-23.2012.8.07.0018, que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública, tendo obtido êxito para garantir a devolução das parcelas de auxílio-alimentação descontadas indevidamente dos filiados substituídos. Narra, em síntese, que a presente liquidação possui caráter coletivo, distribuída pelo SINDIRETA em substituição processual de 45 filiados relacionados ao título executivo, sendo a única pessoa jurídica capaz de figurar no polo ativo. Ademais, em virtude da natureza coletiva, não há razões para a limitação ao rol de dez beneficiários, nos termos do art. 8o, inciso III, da Constituição Federal. Defende fazer jus aos benefícios do art. 87 da Lei n. 8.078/90, aplicáveis à demanda por força do art. 21 da Lei n. 7.347/85, e requer a isenção de custas e honorários advocatícios. Busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, possibilitando a permanência do SINDIRETA/DF no polo ativo, bem como para conceder os benefícios contidos no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 21 da Lei n. 7.347/85. Preparo de ID’s 35143231 e 35143232. É o relatório. Decido. Emerge cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que determinou a emenda à inicial para “(i) delimitar o rol de credores para 10 beneficiários, (ii) apresentar a qualificação completa dos credores originários; (iii) retirar o SINDIRETA do polo ativo; (iv) regularizar a representação com a juntada das respectivas procurações individuais, se o caso, com autorização de retenção de honorários contratuais; (v) juntar comprovante de pagamento das custas iniciais”, sob pena de cancelamento da distribuição. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Diploma Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em exame perfunctório da questão, sem maior aprofundamento nas alegações do agravante, considero prudente a suspensão dos efeitos da decisão hostilizada, pois o juízo a quo admoestou a parte agravante sobre a consequência do não cumprimento da decisão agravada, qual seja, o cancelamento da distribuição, ficando evidenciada a urgência do pleito. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado, até ulterior deliberação. Comunique-se ao Juízo agravado a presente decisão. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator